Tribunal: TJES
Processo: 5000686-05.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000686-05.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GLOBAL TRANSPORTES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. TETO CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não merece prosperar a alegação de impossibilidade de expedição de RPV de ofício pelo magistrado, dado que o pagamento das custas afigura consectário natural da condenação, consoante § 2º do art. 82 e arts. 84 e 86, do CPC, razão pela qual a ordem de pagamento imposta na decisão objurgada não afronta os limites objetivos da sentença e o princípio da congruência. 2. Cabe ao Estado do Espírito Santo o pagamento das custas processuais em decorrência de atos praticados por serventia não oficializada, nos termos do §1º do art. 20 da Lei 9.974/2013. 3. Não resta caracterizado o instituto da confusão, previsto no art. 381 do Código Civil, porquanto o recorrente não arcará duplamente com o pagamento pelos serviços prestados pela serventia que, enquanto não oficializada, não é remunerada pelos cofres públicos. 4. “Ttratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, não há fundamento que justifique a aplicação do teto remuneratório estabelecido pelo artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal” (TJES. AI 5001057-66.2023.8.08.0000. Quarta Câmara Cível. Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Julgado em 31/05/2023). 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID 4151613), com vistas à reforma da decisão “a quo” (ID 4151622) que, nos autos n. 0030044-82.2010.8.08.0024, determinou a expedição de RPV para a requisição de pagamento das custas devidas em favor de terceira interessada INÊS NEVES DA SILVA SANTOS, em razão da sua atuação como escrivã quando a serventia judicial ainda não era oficializada pelo ente público.

Nas razões do recurso, o agravante sustenta, em breve síntese: (i) violação ao art. 5º, LV, da CF/88, dada a ausência de contraditório quanto à determinação de pagamento das custas em favor de serventia não oficializada; (ii) inexistência de título executivo quanto à suposta condenação; (iii) iliquidez do título executivo por ausência de apuração do “quantum debeatur” a ser pago em favor da terceira interessada pelos serviços prestados; (iv) impossibilidade de recolhimento de custas processuais em prejuízo próprio, sob pena de confusão patrimonial, na forma do art. 381 do Código Civil; e (v) subsidiariamente, que o pagamento do valor das custas processuais em favor da Sra. Inês posteriores a 28/11/2016 não devem ser cobrados do Estado, tendo em vista que, a partir da referida data, a serventia foi oficializada, passando a integrar a estrutura funcional do ente público, de modo que o Estado é isento do pagamento de custas processuais, conforme dispõe o art. 20, V, Lei Estadual nº 9.974/2013, devendo ainda serem abatidos os valores referentes aos “atos dos contadores” e, em todo caso, ser observado o teto constitucional.

Pois bem.

Nesta ocasião, reafirmo o entendimento externado por ocasião da análise do pedido liminar, conforme passo a explicitar.

Inicialmente, no que concerne à alegação de nulidade por violação ao art. 5º, LV, da CF/88, decorrente da ausência de intimação prévia do Estado sobre determinação de pagamento das custas em favor de serventia não oficializada, compreendo que a ausência de efetivo prejuízo implica em óbice ao acolhimento de tal pretensão.

Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “[...] tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief) [...] (STJ, AgInt no AREsp 891.141/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2019, DJe 11/11/2019).

Nesse aspecto, enfatiza-se que o recorrente fundamenta a ocorrência do vício supostamente ensejador de nulidade do “decisum” impugnado na ausência de contraditório quanto à determinação de pagamento das custas em favor de serventia não oficializada.

Contudo, na hipótese, a Fazenda Pública Estadual não cuidou por demonstrar implicou efetivo prejuízo ao erário, tampouco à defesa. Além disso, enfatizo que a condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais constitui corolário da sucumbência, isto é, afigura-se como decorrência lógica da derrota na causa, tratando-se de matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício pelo julgador.

Assim, não merece prosperar a tese recursal de nulidade do ato processual.

Ato seguinte, adentro na questão de fundo, salientando, de saída, que este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o Estado do Espírito Santo responderá pelo pagamento das custas processuais quando o feito tramitar em serventia não-oficializada.

Nessa linha, restou decidido que, nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas, haja vista tratar-se de serventia não oficializada.

Sobre o tema, segue elucidativa jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. 1. - Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. 2. - A ação foi ajuizada antes da publicação da Resolução n. 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES. 3. - Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada. Inexistência de confusão entre credor e devedor e constitucionalidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/13. (Apelação n. 0015454-08.2007.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 25-07-2016, data da publicação no Diário: 03-08-2016. 4. - Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024080149784, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CUSTAS INDEVIDAS PELA AUTORIDADE COATORA. CUSTAS DEVIDAS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SUCUMBENTE À VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. ART. 20, § 1º, LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. NATUREZA PRIVADA. RESSALVA DO ARTIGO 31 DO ADCT. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] II. O § 1º, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais. III. Considerando que o Processo em questão tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas. IV. A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que, in casu, a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente. A rigor, de igual modo, não merece prosperar a alegação de afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares. V. A condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento da referida taxa, corolário da derrota na causa, não afronta a norma da proibição da reformatio in pejus, por se tratar de matéria de ordem pública. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. VII. Reforma, de ofício, da Sentença combatida, para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento das custas remanescentes. [...] (TJES, Classe: Apelação, 024140095217, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA PRELIMINAR NULIDADE PROCESSUAL ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS MÉRITO DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SÚMULA 421, DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. [...] 5. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o Estado do Espírito Santo responderá pelo pagamento das custas processuais quando o feito tramitar em serventia não-oficializada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130401235, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

“In casu”, verifica-se que o feito originário foi ajuizado em 2010, ou seja, antes da publicação da Resolução n.º 24/2016 deste Tribunal de Justiça, que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES.

À luz do posicionamento jurisprudencial adotado por este Sodalício, não merece guarida o argumento de que a obrigação de pagar custas configura o instituto da confusão (art. 381 do Código Civil), sendo aplicável ao caso o disposto no §1º do art. 20 da Lei 9.974/13, segundo o qual “Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais”.

Ressalta-se, inclusive, que esta Corte tem se manifestado pela plena aplicabilidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual 9.974/13. Senão vejamos:

[...] I. O § 1º, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais II. Considerando que o Processo em questão tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas. III. A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que, in casu , a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente. A rigor, de igual modo, não merece prosperar a alegação de afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares. IV. (...).” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag Ap, 024140257957, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 18/07/2018)

[...] 3. Assentou-se, ainda, no acórdão embargado que não subsiste a alegada inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, porquanto encontra-se em consonância a disposição constitucional alegada como violada, qual seja, o artigo 31 do ADCT, porquanto o citado dispositivo dispõe que 'Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares'. (...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag Ap, 024070160056, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)

Registro que a alegada iliquidez do título executivo por ausência de apuração do “quantum debeatur” não procede, uma vez que a condenação imposta ao agravante na origem depende de mero cálculo aritmético, tornando desnecessário o procedimento de liquidação de sentença.

No tocante ao referido cálculo, por óbvio, em observância aos termos da legislação e, notadamente, ao art. 20, inciso V, da Lei Estadual 9.974/2013, deve contemplar tão somente o período em que o feito originário tramitou na Vara judicial não oficializada (excluindo-se, portanto, o período a partir do qual a serventia se tornou oficializada, passando a integrar a estrutura funcional do ente público).

Nesse diapasão, a decisão agravada é clarividente ao estabelecer que “considerando que o processo teve boa parte do seu trâmite com a prática de atos por parte da Sra. Escrivã quando ainda se tratava de serventia não oficializada [...] chamo o feito a ordem para [...] ii) homologar o valor contido na conta de custas; e iii) determinar a expedição de novo RPV para a requisição de pagamento à razão de 60% (sessenta por cento) do valor que consta do cálculo de custas em favor da Sra. Escrivã da então Serventia não-oficializada”.

Com efeito, observa-se que o pagamento das custas em favor da terceira interessada é de ordem parcial, proporcional ao tempo em que o feito tramitou perante a Serventia não-oficializada; circunstância que também é capaz de afastar a tese de que devem ser excluídos os valores devidos por “atos de contadores”, uma vez que já foram decotados em virtude da ordem de pagamento parcial das custas.

Finalmente, quanto à incidência do teto remuneratório, de acordo com a posição adotada por esta Corte de Justiça, “tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, não há fundamento que justifique a aplicação do teto remuneratório estabelecido pelo artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal” (TJES. AI 5001057-66.2023.8.08.0000. Quarta Câmara Cível. Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Julgado em 31/05/2023).

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/08/2023 às 16:03:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47452325082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA

RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR